Tribunal: TJMT
Processo: 0004133-77.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004133-77.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DIEGO JORDAN GONCALVES CRUZ - CPF: 048.425.181-38 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
DIEGO JORDAN GONÇALVES CRUZ

APELADO:
MUNICIPIO DE PARANATINGA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS PROPORCIONAIS C/C ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – PAGOS EXTRAJUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO – ART. 10, §2o, LEI MUNICIPAL 106/2005 – DEVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inobstante, analisando detidamente os autos, em especial a cópia do holerite juntada pela parte Apelada junto a sua defesa, se verifica que realmente houve o pagamento do 13o salário proporcional e 1/3 de férias. 2. No que tange ao pedido de indenização, com fundamentado no art. 10, §2o, da Lei 106/2005, tem-se que o mesmo foi revogado pela Lei Complementar no 1557/2018. A revogação ocorreu em 16 de março de 2018, ou seja, data posterior a contratação, exoneração e propositura da ação. A contratação temporária encontra respaldo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, entretanto, se trata de uma norma jurídica de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para adquirir capacidade de produzir efeitos. Assim sendo, não há que se falar em inexistência de dever da Administração Pública indenizar o autor, uma vez que o próprio contrato de trabalho e a legislação municipal, na época, previa ao contrário. 3. Considerando o parcial provimento do Apelo interposto pela parte Autora, se faz necessária inversão do ônus sucumbencial. Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
DIEGO JORDAN GONÇALVES CRUZ

APELADO:
MUNICIPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
DIEGO JORDAN GONÇALVES CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Cobrança, identificado pela numeração única: 0004133-77.2017.8.11.0044, movida em face de
MUNICIPIO DE PARANATINGA,
onde o Juízo a Quo julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte Autora ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID: 30013527).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 30013529), que a Apelada não comprovou o pagamento das verbas postuladas, devendo a r. sentença ser reformada, para condena-la a este fim.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo o direito ao pagamento das verbas rescisórias e indenizatórias postuladas na inicial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 30013533), requerendo que o Recurso de Apelação fosse julgado improcedente e a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, fosse ratificada.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, onde se absteve de manifestar-se aos autos, sob a fundamentação de que inexistência de hipóteses de intervenção compulsória elencada no art. 178 do CPC (ID: 31419019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DIEGO JORDAN GONÇALVES CRUZ

APELADO:
MUNICIPIO DE PARANATINGA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO JORDAN GONÇALVES CRUZ
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
MUNICIPIO DE PARANATINGA
, onde foi julgado improcedente o pedido inicial, condenando a parte Autora ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID: 30013527).

Extrai-se dos autos que, a parte Apelante ajuizou em 07/11/2017, a competente Ação de Cobrança em face da Administração Pública de Paranatinga – MT, almejando o recebimento de férias mais adicional de 1/3, décimo terceiro salário e indenização.

Para tanto, afirmou que as referidas verbas são devidas, em razão de que foi contratado na modalidade contrato para necessidade temporária de excepcional interesse público em 01/03/2017, na função de Agente de Mão de Obra Pesada, percebendo mensalmente, a título de vencimentos o valor de R$ 1.124,40 (um mil cento e quatro reais e quarenta centavos).

Continuou aduzindo que, foi contratado por prazo determinado de 10 (dez) meses com início em 01/03/2017 e término em 01/01/2018, todavia, foi dispensado em 01/06/2017.

Após, a parte Apelada apresentou Contestação, onde sustentou que a parte Apelante não faz jus a qualquer pagamento.

Posteriormente, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, onde reconheceu que as verbas pleiteadas foram pagas, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Antes de adentrar no mérito, se faz imprescindível destacar que, o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que a investidura em cargo público, se faz mediante a aprovação prévia em concurso público.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ”

Porém, há exceções, no caso em apreço, se trata de uma dessas exceções, a qual encontra respaldo no art. 37, inciso IX, que disserta acerca da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS – 13o SALÁRIO PROPORCIONAL – 1/3 DE FÉRIAS

Pois bem.

Como se sabe, a Constituição Federal prevê expressamente que são direitos do trabalhador o recebimento do décimo terceiro salário e o recebimento de 1/3 de férias proporcionais, senão vejamos:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Se não bastasse isto, o próprio Estatuto do Servidor Público Municipal do Município de Paranatinga (Lei 024/97), também traz as referidas previsões, consoante pode ser observado no art. 76 e 180, IV,
in verbis
:

“Artigo 76 – Independemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

(...)

Artigo 180 – Além do vencimento, serão concedidas ao funcionário as seguintes vantagens:

(...)

IV – décimo terceiro salário;”

Inobstante, analisando detidamente os autos, em especial a cópia do holerite juntada pela parte Apelada junto a sua defesa, se verifica que realmente houve o pagamento do 13o salário proporcional e 1/3 de férias, conforme pode ser observado no ID: 30012994, o qual destaco abaixo.

Desta forma, restando comprovado o pagamento das verbas rescisórias, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, ao menos neste ponto.

INDENIZAÇÃO

No que tange ao pedido de indenização, com fundamentado no art. 10, §2o, da Lei 106/2005, tem-se que o mesmo foi revogado pela Lei Complementar no 1557/2018.
Ipsis litteris
:

“Art. 1o - Excluir o Parágrafo Segundo do artigo 10 da Lei Municipal no 106 de 03 de maio de 2005:

(...)

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Ainda, saliento que a revogação ocorreu em 16 de março de 2018, ou seja, data posterior a contratação, exoneração e propositura da ação.

Insta salientar, que no próprio Contrato de Trabalho para Atender Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público no 197/2017, em sua cláusula Nona, estabelece que a referida contratação se baseia na referida Lei Municipal.

Conforme ponderado acima, a contratação temporária encontra respaldo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, entretanto, se trata de uma norma jurídica de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para adquirir capacidade de produzir efeitos.

Assim sendo, não há que se falar em inexistência de dever da Administração Pública indenizar o autor, uma vez que o próprio contrato de trabalho e a legislação municipal, na época, previa ao contrário.

Isto posto, à medida que se impõe é reforma da sentença proferida pelo Juízo de Origem, para tão somente, reconhecer a necessidade da parte Apelada indenizar a parte Apelante, no tocante ao descumprimento do art. 10, §2o, da Lei Municipal 106/2005, a qual prevê a necessidade da indenização no montante correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

HONORÁRIOS

Considerando o parcial provimento do Apelo interposto pela parte Autora, se faz necessária inversão do ônus sucumbencial.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto por DIEGO JORDAN GONÇALVES CRUZ, foi parcialmente provido, o mesmo faz jus a inversão dos honorários fixados anteriormente.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Desta forma, não há outras alternativas, a não ser a inversão do ônus sucumbencial, para que que a parte Apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10, §2o, da Lei 106/2005, bem como, determino a inversão dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021